Tribunal: CARF
Processo: 10831.720082/2019-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10831.720082/2019-00
ACÓRDÃO
3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 29/04/2014
CONCOMITÂNCIA. DISCUSSÃO JUDICIAL E PROCESSO ADMINISTRATIVO.
EFEITO.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo
administrativo implica renúncia à discussão administrativa da parte
coincidente do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo de questões levadas ao judiciário,
configurando concomitância, e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720082/2019-00
2
RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ de origem, onde, com simplicidade e clareza
descreveu os fatos e os dispositivos legais que determinaram o lançamento, o adoto, até seu
julgamento.
RELATÓRIO
Trata-se de impugnação a exigência fiscal formalizada em autos de infração,
relativa ao Imposto de Importação – II, Imposto sobre Produtos Industrializados –
IPI, contribuição para Programa de Integração Social – PIS e à Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins, no total de R$ 171.947,41, somados
principal e juros de mora. Não houve imposição de multa de ofício em razão de
depósito autorizado por medida judicial.
O Termo de Constatação Fiscal situa os fatos que motivaram o lançamento.
Relata a autoridade que, no curso da análise da Declaração de Importação (DI) no
14/0808930-2, registrada em 29/04/2014, na Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos, verificou-se a existência de depósito judicial realizado
com amparo em medida obtida no Mandado de Segurança de no 0004547-
91.2014.403.6105, ação pela qual discute-se a imunidade da contribuinte aos
impostos e contribuições incidentes na importação dos produtos controlados no
mencionado DI.
Prossegue o Termo:
Em cumprimento à decisão liminar no Mandado de Segurança (MS)
0000779- 60.2014.403.6105, impetrado em face do Inspetor da Alfândega
do Aeroporto Internacional de Viracopos, em 21/03/2014, após
comprovação do depósito judicial do montante integral dos tributos
incidentes na importação, foram desembaraçadas as mercadorias
submetidas a despacho aduaneiro de importação através da DI
14/0808930-2, registrada em 29/04/2014.
O MS foi impetrado pelo interessado com o fim de assegurar o
desembaraço aduaneiro das mercadorias sem o recolhimento dos tributos
incidentes na importação, a serem garantidos por depósito judicial. A
impetrante alega na ação judicial estar abrigada pela imunidade tributária
prevista no art. 150, inciso VI, alínea “c”, e no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal, pelas seguintes razões:
1) É uma associação de caráter beneficente, social, científico e cultural;
2) Preenche todos os requisitos legais, inclusive confirmados pelos órgãos
públicos competentes quando da concessão dos respectivos Certificados; e
3) No âmbito federal, o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social com validade até 31/12/2009 continua em vigor em decorrência da
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720082/2019-00
3
apresentação tempestiva do pedido de renovação – nos moldes
determinados pelo art. 24, da Lei no 12.101/2009.
Em 19/02/2014, a liminar foi deferida em parte para determinar à
autoridade impetrada a proceder ao desembaraço aduaneiro das
mercadorias objeto da ação judicial, desde que os valores dos depósitos
judiciais comprovados pela impetrante correspondessem à integralidade
dos tributos incidentes na importação, e desde que o não recolhimento
dessas exações fosse o único óbice ao desembaraço aduaneiro.
Através da DI 14/0808930-2, o interessado solicitou imunidade tributária do
Imposto de Importação e do IPI com base art. 150, inciso VI, alínea “c”, da
Constituição Federal, bem como do PIS e da Cofins Importação, com base
no art. 2o, inciso VII, da Lei no 10.865/2004, c/c o art. 195, § 7o, da
Constituição Federal.
A DI foi instruída, dentre outros documentos, com o protocolo de pedido de
renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(Cebas); Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativas de Débitos
Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União, com validade até
21/06/2014; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos
às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, com validade até
16/06/2014; e Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, com validade de
17/02/2014 a 18/03/2014.
A DI 14/0808930-2 foi desembaraçada em 18/06/2014, nos termos da
mencionada decisão judicial acima citada.
Conforme Ato Declaratório Normativo COSIT no 30, de 06/09/1993, a
vedação de instituir impostos, de que trata o art. 150, inciso VI, alínea “c”,
da Constituição Federal, “refere-se, nominal e restritivamente, ao
patrimônio, renda ou serviços das entidades e instituições ali mencionadas,
não alcançando os impostos incidentes na importação, de natureza própria
e distinta”.
Corroboram esse entendimento os acórdãos administrativos, conforme
ementas abaixo transcritas, do Conselho de Contribuintes e da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
[...]
Em face da impossibilidade de fruição da imunidade pelas entidades de
assistência social na importação, e até confirmando a validade do
entendimento acima, o legislador ordinário instituiu, mediante a Lei n°
8.032/90, a isenção do Imposto de Importação e do IPI para essas
instituições:
[...]
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720082/2019-00
4
Assim, relativamente ao Imposto de Importação, a impetrante não faz jus à
imunidade prevista no 150, VI, “c”, da Constituição Federal, podendo, por
ocasião do despacho de importação do bem, requerer à autoridade
aduaneira o reconhecimento da isenção a que se refere a Lei 8.032/90,
fazendo prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos legais para a sua concessão, conforme determina o artigo 121, do
Regulamento Aduaneiro – Decreto no 6.759/2009.
Tratando-se de um benefício fiscal de caráter subjetivo, o reconhecimento
dessa isenção fica condicionado à comprovação pela impetrante, no curso
do despacho de importação, da condição legal de entidade de assistência
social e da quitação dos tributos e contribuições federais, nos termos do
art. 119, do Regulamento Aduaneiro, bem como do cumprimento das
condições estabelecidas no art. 141, desse Regulamento, cuja base legal
está no art. 14, do CTN, e, no art. 12, §2°, da Lei n° 9.532/97.
Relativamente às contribuições para a seguridade social, por determinação
expressa do art. 195, § 7o da Carta Magna, há a delegação à “lei” para o
estabelecimento das exigências para a concessão do benefício:
[...]
Assim, para ter direito a não-incidência prevista no art. 2o, inciso VII, da Lei
no 10.865/2004, relativamente ao PIS/Pasep-importação e à Cofins-
importação, deve a impetrante comprovar o atendimento aos requisitos
estabelecidos pela Lei n° 12.101/2009.
A exigência de certificação de entidade de assistência social, expedida pelo
órgão competente, não tem o condão de condicionar ou restringir os
efeitos do benefício constitucional, mas sim o de estabelecer o exato
contorno jurídico, as características essenciais das entidades fruidoras
desse benefício, para que não seja desvirtuada a finalidade do instituto.
Assim, antes da apreciação pelo órgão competente do pedido de renovação
do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), a
impetrante não faz jus aos benefícios fiscais pleiteados junto à Receita
Federal do Brasil.
Desta forma, lavra-se o presente auto de infração, com exigibilidade
suspensa, por força da concessão de liminar em Mandado de Segurança,
processo no 0000779- 60.2014.403.6105, para constituição do crédito
tributário relativo aos tributos, garantidos por depósitos judiciais, devidos
na importação das mercadorias submetidas a despacho aduaneiro através
da DI no 14/0808930-2, observado o disposto no art. 63 da Lei no 9.430/96.
Notificada da exigência em 06/02/2019 pela abertura do documento em seu
domicílio fiscal eletrônico, em 06/03/2019 a pessoa jurídica autuada apresentou
impugnação contra o lançamento alegando, em síntese que:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720082/2019-00
5

é associação de caráter beneficente, social, científico e cultural,
sem fins lucrativos, e tem por missão promover o desenvolvimento
da atividade social nos campos da assistência médico-hospitalar
(inclusive a beneficentes carentes), do ensino e da pesquisa; para o
exercício de suas atividades, importou os bens relacionados nas DIs
mencionadas no auto de infração;

o crédito tributário lançado está com a exigibilidade suspensa em
razão dos depósitos judiciais efetuados com amparo no Mandado
de Segurança no 000779-60.2014.403.6105 nos termos do artigo
151, II, do CTN, como consta, inclusive, dos termos da autuação;

nos termos do art. 150, VI, “c” da Constituição Federal e do
disposto no art. 195, §7o também da mencionada Carta, as pessoas
jurídicas de direito público não têm poder de gravar a impugnante
com os tributos exigidos;

a imunidade, enquanto limitação ao poder de tributar das pessoas
jurídicas de direito público, não constitui nenhum benefício
concedido pela Constituição Federal, mas um contorno dado à
competência tributária conferida aos entes tributantes;

a incidência de PIS e Cofins sobre a importação de bens e serviços,
inovação introduzida pela Emenda Constitucional no 42, de 2003,
regulamentada pela Lei no 10.865, de 2004, nada altera a situação
da Impugnante, face a imunidade; isso porque a imunidade alojada
no parágrafo 7o do artigo 195 da CF, de 1988, afasta as entidades
nele especificadas do campo passível de tributação por meio de
qualquer contribuição de seguridade social; portanto, tendo em
vista que as contribuições introduzidas pela referida lei, com base
na Emenda no 42, de 2003, têm seu produto destinado ao
financiamento da seguridade social, resta claro que a imunidade
originalmente prevista na Constituição alcança também as novas
incidências ora combatidas; a norma infraconstitucional respeita a
imunidade constitucional, conforme o inciso VII da Lei no 10.865, de
2004,

a CF, de 1988, não define e nem indica quais as características
essenciais, além dos fins não lucrativos, que uma entidade deve ter
para que possa ser considerada de assistência social e, portanto,
imune à tributação,. a Carta apenas menciona o respeito aos
requisitos da lei;

o art. 14 do CTN relaciona os requisitos que deve a entidade
respeitar; além dessas exigências legais, a jurisprudência do STF
tem exigido a prestação de assistência gratuita a pessoas carentes,
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720082/2019-00
6
atividade essa expressamente prevista no art. 2o, parágrafo único
do Estatuto Social da impugnante;

todos os requisitos são preenchidos pela entidade, possibilitando,
inclusive, seu registro: no âmbito federal, o registro no Conselho
Nacional de Assistência Social do Ministério da Previdência e
Assistência Social – CNAS (Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social), Título de Utilidade Pública Federal e âmbito
municipal, o registro no Conselho Municipal de Assistência Social
(Certificado no 407/2008); Certificado da Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania (Certidão SJDC no 0840/2009) e; Título de
Utilidade Pública Municipal;

a entidade cumpre os incisos I e II, do artigo 14 do CTN, pois não
distribui qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a
qualquer título e aplica integralmente seus recursos na manutenção
de seus objetivos institucionais.
A impugnante na sequência passa a exemplificar os projetos desenvolvidos no
âmbito do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único
de Saúde-SUS (PROADI-SUS), os atendimentos prestados em entidades públicas
de cuja administração participa como o Hospital Municipal Dr. Moysés Deutsch -
M’Boi Mirim, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Assistência Médica
Ambulatorial e uma Unidade de Pronto Atendimento. Cita ainda, manter uma
unidade própria na Comunidade de Paraisópolis apontando o número de
atendimentos realizados.
Acrescenta que os balanços publicados demonstram o cumprimento do inciso III,
do art. 14 do CTN e que, para demonstração do atendimento desse inciso nos
autos do processo no 0002850.84.2013.403.6100, com trâmite perante a 17a Vara
Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, foi realizada perícia contábil cuja
cópia foi juntada aos autos. Igualmente, diz, foi renovado o CEBAS da autuada, na
área da saúde.
Frisa que o bem adquirido por importação se destina a uso próprio em sua
instalação hospitalar, ou seja, está diretamente relacionado com sua finalidade
essencial, em consonância com o que dispõe o art. 150, §4o da CF, de 1988.
Transcreve trechos de decisões judiciais que apoiariam a tese de que a entidade
seria beneficiária da imunidade tanto no que se refere a impostos como a
contribuições tendo em vista cumprir os requisitos previstos na CF, de 1988 e nas
normas infralegais.
Refere-se a impugnante ainda à Súmula 612 do STJ que reconhece natureza
declaratória para fins tributários, ao Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), retroagindo seus efeitos à data em que demonstrado o
cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar para a fruição da
imunidade.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720082/2019-00
7
Se é certo que as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito não obstam
o lançamento, diz, elas restringem os atos executórios. Nessa medida, entende
que o presente deve ficar sobrestado até a decisão final da ação judicial
mencionada. Entende ainda que o depósito judicial efetuado nos autos do MS no
0000779-60.2014.403.6105 ocorreu em data anterior à presente exação fiscal
sendo, assim, indevida a exigência de juros de mora, não devendo subsistir
também o lançamento e o complemento de fls. 113/125.
Finalizando a peça, pleiteia a impugnante seja declarada a nulidade da decisão do
julgador com retorno dos autos à DRJ para julgamento da impugnação, seja
mantida a suspensão do crédito em discussão até o provimento do mandado de
segurança em comento e, por fim, seja declarada a insubsistência do referido auto
de infração.
Em sessão realizada no dia 05 de outubro de 2020 a 34a Turma da DRJ 08 exarou
Acórdão sob no 108-003.430, onde, por unanimidade de votos julgou procedente em parte a
impugnação, excluindo os juros de mora do crédito formalizado em relação ao IPI, PIS-Importação
e da COFINS Importação mantendo os exigidos em relação à exigência do Imposto sobre
Importação.
Através do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente teve
ciência do acórdão supramencionado, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, ciência esta realizada por seu representante legal
148.047.118-64 - SIDNEY KLAJNER, na data de 10/11/2020, data em que se considera feita a
intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no 70.235/72. O documento
foi registrado no mesmo dia.
No dia 04/12/2020 aviou o presente remédio recursivo, com suas razões.
Eis em síntese apertada o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720082/2019-00
8
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento parcial, somente porque a Recorrente aviou
quesitos recursivos no administrativo que guardam igualdade com a inicial do processo judicial.
3. DIREITO
3.1. Do crédito com a exigibilidade suspensa e respectivo cancelamento
Neste quesito alega que o lançamento fiscal já foi realizado, evitando a decadência
e, por isso mesmo não há razão para que o feito do presente contencioso administrativo
permaneça tramitando, cujo qual levará, em caso de condenação, a inclusão do nome do
contribuinte ao CADIN e outras restrições.
Sustenta ainda que, com antecipação da tutela e o depósito judicial, as partes estão
garantidas. Traz doutrina a respeito.
Por fim, observa a Recorrente que o princípio da segurança jurídica visa isolar o
objeto de interesse das partes (decisão judicial) enquanto durar a lide, garantindo a estabilidade
da relação jurídica, devendo permanecer suspensa a exigibilidade do crédito tributário em
comento.
Sem razão a Recorrente, uma vez que o lançamento tributário tem como uma de
suas finalidades prevenir a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário. E, o lançamento tributário é o ato pelo qual a autoridade administrativa fixa o valor do
crédito tributário, e sua realização dentro do prazo decadencial preserva o direito da Fazenda
Pública de exigir o pagamento do tributo.
Entretanto, o lançamento tributário pura e simplesmente só teria sido constituído
os valores se não houvesse recurso administrativo. Mas, como houve recurso, há de ser julgado,
podendo ser mantido o valor originário ou não.
Não se olvide da Segurança Jurídica que o lançamento proporciona, tanto para a
Fazenda Pública quanto para o contribuinte, ao estabelecer claramente o valor e a exigibilidade do
crédito tributário, através do devido processo legal, como ocorreu.
Veja a Recorrente, que o lançamento foi posto um valor, cujo qual parte dele foi
removido do lançamento, por julgamento administrativo.
Ademais, ao percorrer os procedimentos processuais administrativo, quando
transitado em julgado, ainda assim irá para liquidação de sentença, junto a RFB, cuja qual estará
impedida de qualquer apontamento em cadastro de mau pagador até que decisão judicial seja
definitiva.
Assim, improcede a insurgência recursiva.
3.2. – Da nulidade da decisão administrativa por ausência de renúncia às
instâncias administrativas
Alega a não concomitância, nos seguintes termos:
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720082/2019-00
9
(...)
No entanto, a exclusão da via administrativa não pode ser tomada em termos
absolutos, considerando apenas os efeitos finais das demandas, ou seja, a decisão
do mérito. Há que se verificar os efeitos da renúncia no caso concreto, bem como
a inexistência de prejuízo às partes litigantes. Vejamos.
Conforme dito acima, a Recorrente ajuizou ação mandamental onde inclusive
foram efetuados depósitos judiciais, devendo, portanto, permanecer suspensa a
exigibilidade do crédito tributário, com fundamento no artigo 151, do CTN.
E ainda, mesmo com a suspensão da exigibilidade, o auto de infração foi lavrado
para não se consumar o prazo decadencial do Fisco, entretanto, o termo de
suspensão do processo constou no próprio corpo da autuação.
Assim, com a apresentação da impugnação esperava-se que o processo
administrativo ficasse suspenso até o trânsito em julgado da ação judicial, uma
vez que a presente autuação está fadada à extinção.
Entretanto, equivocadamente, esta postura não foi adotada pelo Ilmo. Julgador, o
qual simplesmente desconsiderou a defesa apresentada pela Recorrente sob o
fundamento de concomitância entre processos.
Ora, se o Fisco não pode sofrer os efeitos da decadência, sendo aceitável a prática
de lançamento de débitos com exigibilidade suspensa, por igual raciocínio, ao
contribuinte, nesta situação específica, não lhe pode ser negado a via
administrativa.
(...)
Disto resulta que a presente decisão cerceou o direito de defesa da ora
Recorrente, bem como lhe imputará consequências por demais gravosas, como: a
inscrição do débito (sub judice) em dívida ativa, inclusão de gravame no CADIN,
posterior execução fiscal, constrição de bens, etc.
(...)
Entende a Recorrente que a finalização do procedimento administrativo, sem
julgamento de mérito, também é nulo por ferir frontalmente os princípios do
contraditório e da ampla defesa expressamente previsto na Constituição Federal
de 1988, que em seu artigo 5o, inciso LV, dispõe:
Enfim, discorre sua tese, cuja qual, sinteticamente, alega que está sendo tolhido de
exercer sua defesa e que o tramitar processual administrativo, sem julgamento de mérito é nulo
por ferir o contraditório e a ampla defesa.
Não tem razão, a uma porque não está sendo tolhido seu direito de defender-se e,
a duas, não compete a esse Colegiado discutir se deve ou não entrar no mérito da questão, pois as
decisões dos conselheiros são vinculadas às súmulas da Corte, onde, uma delas define que há
renúncia do processo administrativo, quando há a procura ao pálio judicial, com as mesmas partes
e objeto.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10831.720082/2019-00
10
Sem razão a Recorrente.
3.3. Imunidade tributária
Deixo de apreciar a matéria recursiva, muito embora ela tenha sido aviada em sede
de impugnação e na presente peça recursiva, cotejando as cópias que tratam do MS no 0000779-
60.2014.403.6105, como dito pela DRJ, ‘... especialmente a correspondente inicial, as questões
tratadas no presente processo administrativo que dizem respeito à sujeição da entidade ao IPI, II,
Cofins e PIS na importação efetuada coincidem com aquelas levadas ao exame do Poder Judiciário
na demanda acima’.
Não conheço dessa matéria.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente da peça recursiva, não conhecendo de
questões levadas ao Judiciário configurando concomitância e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 446
DF CARF MF
Original